Tribunal: CARF
Processo: 19515.721795/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados contribuintes individuais, descontando-as da respectiva remuneração, sendo que o desconto sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de recolher ou arrecadou em desacordo com a legislação.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO
Não se aplica a retroatividade benigna para os casos de multas fixas, por descumprimento de obrigações acessórias.
AÇÃO JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INOCORRÊNCIA DA SUSPENSÃO DO CRÉDITO.
Na ausência de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, IV e V do Código Tributário Nacional, não há que se falar em exclusão da multa aplicada e, muito menos, da exclusão dos juros de mora, não contemplada pelo Art. 63. da Lei 9.430/96.
CO-RESPONSABILIDADE.
O Relatório de Vínculos não tem como escopo incluir os diretores da empresa no pólo passivo da obrigação tributária, mas sim listar todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo que, eventualmente, possam ser responsabilizadas na esfera judicial, nos termos do § 3° do art. 4° da Lei n- 6.830/80.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDENCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu total.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração a empresa deixar da arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empresados e trabalhadores avulsos e dos contribuintes individuais a seu serviço (art. 30, inciso I. "a", da Lei 8.212/91 e art. 4° da lei 10.666/99), com aplicação da multa nos moldes do art.283, I "g" c/c o art. 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS SOBRE MULTA.
A multa por descumprimento de obrigação acessória se constitui, após o lançamento, em crédito tributário, estando sujeita, portanto, â incidência dos juros de mora a partir do vencimento do crédito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721795/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.285 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE BM&FBOVESPA -
APBM&FBOVESPA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados
contribuintes individuais, descontando-as da respectiva remuneração, sendo
que o desconto sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa
a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de
recolher ou arrecadou em desacordo com a legislação.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO
Não se aplica a retroatividade benigna para os casos de multas fixas, por
descumprimento de obrigações acessórias.
AÇÃO JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INOCORRÊNCIA DA SUSPENSÃO
DO CRÉDITO.
Na ausência de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo
151, IV e V do Código Tributário Nacional, não há que se falar em exclusão da
multa aplicada e, muito menos, da exclusão dos juros de mora, não
contemplada pelo Art. 63. da Lei 9.430/96.
CO-RESPONSABILIDADE.
O Relatório de Vínculos não tem como escopo incluir os diretores da empresa
no pólo passivo da obrigação tributária, mas sim listar todas as pessoas físicas e
jurídicas representantes legais do sujeito passivo que, eventualmente, possam
ser responsabilizadas na esfera judicial, nos termos do § 3° do art. 4° da Lei n-
6.830/80.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDENCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721795/2011-82
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721795/2011-82

Constitui infração a empresa deixar da arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empresados e trabalhadores
avulsos e dos contribuintes individuais a seu serviço (art. 30, inciso I. "a", da
Lei 8.212/91 e art. 4° da lei 10.666/99), com aplicação da multa nos moldes do
art.283, I "g" c/c o art. 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS SOBRE MULTA.
A multa por descumprimento de obrigação acessória se constitui, após o
lançamento, em crédito tributário, estando sujeita, portanto, â incidência dos
juros de mora a partir do vencimento do crédito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 1649.809 14a
Turma da DRJ/SP1, fls. 195 a 206.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
1 .Trata-se de auto-de-infração (DEBCAD n° 51.011.316-8), lavrado contra a empresa
em epígrafe em virtude do descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo
30, inciso I alinea "a", da Lei 8.212/91, regulamentado pelo Decreto 3.048/99 e
alterações posteriores, e no "caput" do art. 4°, da Lei 10.666, de 08/05/2006, uma vez
que a empresa deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, a contribuição
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721795/2011-82

dos segurados contribuintes individuais (atletas patrocinados e remunerados pela
autuada), nas competências 01/2007 a 12/2007.
1.1. A multa aplicada na presente infração foi a prevista no artigo 283, I alínea "a" do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, atualizado
pela Portaria MPS/MF n° 407, de 14/07/2011, no valor de RS 1.524,43 (mil quinhentos
e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos) multiplicado por dois, totalizando
então, o montante de RS 3.048.86 (três mil quarenta e oito reais e oitenta e seis
centavos), tendo em vista a presença de circunstância agravante de reincidência
genérica, decorrente do Auto de Infração n* 35.304.039-8, lavrado em 09/12/2002, pela
infringência do art. 32, IV, parágrafo 3o, da Lei n° 8.212/91, cuja fase administrativa foi
encerrada em 15/04/2003.
1.2. O presente processo foi apensado ao PT 19515.721793/2011-93 (processo
principal), lavrado na mesma ação fiscal e onde foram apuradas as contribuições
(obrigação principal), incidentes sobre as referidas remunerações.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Devidamente cientificada, em 28/11/2011 (fls. 59), a autuada, dentro do prazo
regulamentar (28/12/2011) contestou o lançamento através do instrumento de fls.
140/162, onde alega em síntese:
2.1. que cumpriu todos os requisitos previstos no artigo 14, do Código Tributário
Nacional, razão pela qual faz jus ao gozo da imunidade tributária disposta no artigo 195,
§ 7°, da Constituição Federal, o que fundamenta e justifica a ausência de recolhimento
das contribuições sociais disciplinadas pela Lei n° 8.212/91;
2.2. que ajuizou a Ação Ordinária n° 2003.61.00.014513-2, na qual foi deferido pedido
de concessão de tutela antecipada, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário
relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga aos seus
trabalhadores e prestadores de serviço, cuja sentença de mérito lhe foi desfavorável, o
que ensejou a interposição do competente recurso de apelação, recebido com efeito
suspensivo, que atualmente aguarda julgamento perante o Tribunal Regional Federal da
Terceira Região, do que se concluiu que permanece inalterado o reconhecimento do seu
direito de gozo da imunidade tributária e. conseqüentemente, da total inexigibilidade do
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos
trabalhadores que lhe prestam serviços;
2.3. que as autuações fiscais, além de conterem patente vício de legalidade, estão
fundadas em argumentos incompatíveis com a realidade dos fatos e com a legislação em
vigor.
Das Preliminares
2.4. que não obstante a vinculação do presente processo administrativo com a Ação
Ordinária n.° 2003.61.00.014513-2. não há que se falar em renúncia ao contencioso
administrativo federal, tendo em vista que na referida ação judicial busca-se o
reconhecimento da imunidade tributária, em conformidade com o disposto no artigo
195,7o, da Constituição Federal e no artigo 14, do Código Tributário Nacional e, por
outro lado. no presente processo administrativo discute-se não só a ausência de
recolhimento das contribuições previdenciárias. mas também outros temas, tais como: a
ilegal cobrança de multa e juros de mora. a ilegal majoração da multa de mora no
tempo, a natureza dos pagamentos feitos aos atletas, a multa por descumprímento de
obrigação acessória e a inclusão dos diretores no pólo passivo das autuações;
2.5. que toda a argumentação apresentada pela Autoridade Fiscalizadora, para
fundamentar o lançamento fiscal, consiste na afirmação de que o valor do patrocínio
possuí natureza remuneratória e. portanto, sujeitar-se-ia à incidência das contribuições
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721795/2011-82

previdenciárias. no entanto, as autuações contemplam outros valores, não havendo, nos
autos, qualquer elemento fãtico que dê suporte à tributação dos valores pagos que não se
refiram exclusivamente, ao patrocínio, o que constituí afronta ao disposto no art. 142,
do CTN e aos Princípios da Legalidade, da Ampla Defesa e do Contraditório, razão pela
qual, impõe-se a decretação da nulidade do lançamento;
Do Mérito
2.7. que o não recolhimento das contribuições previdenciárias sobre os pagamentos
feitos a segurados empregados e contribuintes individuais decorre da decisão judicial
nos autos da Ação Ordinária n.° 2003.61.00.014513-2, razão pela qual o crédito
correspondente não pode prosperar, urna vez caracterizada a suspensão do mesmo, nos
termos doart. 151,V,doCTN;
2.8. que em relação aos pagamentos de patrocinio aos atletas, cabe salientar que a
legislação estabeleceu uma única hipótese em que o patrocinio ensejaria o recolhimento
de contribuições previdenciárias, que não está vislumbrada no presente caso, qual seja:
aquela prevista no artigo 22, §§ 6o e seguintes da Lei n.° 8.212/91, dirigida somente às
associações desportivas que mantêm equipe profissional de futebol;
2.9. que se levarmos em consideração que a Impugnante não mantém equipe de futebol
profissional, não está preenchida, no presente caso, a hipótese de incidência de
contribuição previdenciária sobre valor relativo a patrocínio, devendo ser destacado que
.o valor do patrocínio em discussão não é recebido pela Impugnante, mas sim pago por
ela a atletas, feto que reforça a ausência de configuração da hipótese de incidência de
contribuição previdenciária.
2.10. que o valor do patrocínio é definido discricionariamente pela Impugnante e está
relacionado única e exclusivamente às características pessoais do atleta (e não ao que
ele executa), diferentemente do que ocorre num típico contrato de prestação de serviços,
em que o seu objeto é o fator determinante na definição da remuneração devida.
2.11. que os pagamentos de patrocínio realizados pela Impugnante são totalmente
distintos entre os atletas, não obstante eles (os atletas) estarem sujeitos às mesmas
diretrizes para fazer jus ao patrocínio.
2.12. que tais fatos corroboram a ausência de vinculação entre o valor do patrocínio e os
serviços supostamente prestados pelos atletas, motivo pelo os autos de infração não
podem prosperar.
2.13. que caso não se acolham os argumentos acima expostos, fato é que a natureza dos
pagamentos realizados pela Impugnante se assemelham por suas essência e finalidade,
ao denominado "direito de imagem", isto porque, conforme disposição expressa dos
Contratos de Patrocínio firmados entre a Impugnante e os seus patrocinados, a
Impugnante tinha o direito exclusivo de imagem dos atletas;
2.14. que, tendo em vista que a natureza jurídica da cessão de direitos de uso de imagem
é eminentemente civil, totalmente destituída de natureza salarial, está fora do alcance da
incidência de contribuições previdenciárias, por ausência de disposição legal nesse
sentido.
2.15. que estando o crédito tributário com sua exigibilidade suspensa, em virtude de
decisão judicial, nos termos do artigo 151, IV e V do Código Tributário Nacional3, não
há que se falar em descumprimento de obrigação tributária ou inadimplência, razão pela
qual, também descabe, no presente lançamento, a manutenção da multa de ofício e dos
juros moratórios.
2.16. que os juros considerados no cálculo do pretenso crédito tributário não poderão
incidir sobre a multa de mora e a multa punitiva aplicadas, por absoluta ausência de
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721795/2011-82

previsão legal., isso porque, o artigo 13, da Lei 9.065/95, que prevê a cobrança dos juros
de mora com base na taxa Selic, remete ao artigo 84 da Lei8.981/95, que, por sua vez,
estabelece a cobrança de tais acréscimos apenas sobre tributos;
2.17. que devem os diretores da Impugnante ser excluídos da "Relação de Vínculos" do
presente processo administrativo, já que as únicas hipóteses legais em que pessoas
distintas do contribuinte poderiam ser solidariamente responsabilizadas pelo
cumprimento de obrigações tributárias, estão previstas nos arts 134 e 135 do CTN,
sendo que tais hipóteses não ocorreram no presente caso, não podendo ser presumidas.
DO PEDIDO
3. Pelas razões expostas a impugnante solicitou que:
a) sejam julgados integralmente nulo o auto de infração, tendo em vista a suspensão da
exigibilidade do pretenso crédito tributário (artigo 150, IV, do CTN), ou senão, pela
ausência de liquidez e certeza dos autos de infração, em flagrante erro cometido para
formação da base de cálculo;
b) seja julgada integralmente improcedente a parte do auto de infração impugnada, uma
vez que os argumentos que fundamentam a cobrança são improcedentes;
c) independentemente do acolhimento de um dos pedidos acima, que seja revista a
multa e os juros aplicados, adequando-se ao disposto no artigo 106, II, "c" do Código
Tributário Nacional, bem como seja afastada a progressividade da multa de mora
aplicada;;
d) por fim, sejam imediatamente excluídas as pessoas arroladas no "Relatório de
Vínculos" do polo passivo da autuação fiscal.
Ê o relatório
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO (CFL 59). DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Constitui infração a empresa deixar da arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empresados e trabalhadores
avulsos e dos contribuintes individuais a seu serviço (art. 30, inciso I. "a", da
Lei 8.212/91 e ait. 4°.da lei 10.666/99), com aplicação da multa nos moldes do
art.283, I "g" c/c o art. 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS SOBRE MULTA.
A multa por descumprimento de obrigação acessória se constitui, após o
lançamento, em crédito tributário, estando sujeita, portanto, â incidência dos
juros de mora a partir do vencimento do crédito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721795/2011-82

O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 209 a 246, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, anexo a partir das fls. 187, na
presente autuação, a contribuinte foi autuada por ter por não ter a empresa arrecadado, mediante
desconto da remuneração, as contribuições dos atletas patrocinados e remunerados pela entidade
no ano de 2007, que são segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de
contribuintes individuais. A multa aplicada corresponde ao valor minimo de R$ 1.524,43, que,
uma vez duplicado pela reincidência passou a ser valorada em R$ 3.048,86, conforme os trechos
do Termo de Verificação Fiscal, a seguir transcritos:
A infração que deu origem a este auto ficou caracterizada por não ter a empresa
arrecadado, mediante desconto da remuneração, as contribuições dos atletas
patrocinados e remunerados pela entidade no ano de 2007, que são segurados
obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de contribuintes individuais.
A omissão acima descrita configura infração dos dispositivos legais citados no tópico
do auto de infração denominado "Discriminação Sumária da Infração e Dispositivo
Legal Infringido".
A multa aplicada é de R$ 3.048,86 {três mil e quarenta e oito reais e oitenta e seis
centavos), de acordo com a legislação citada no tópico do auto de infração denominado
"Dispositivo Legal da Multa Aplicada".
O valor da multa aplicada corresponde ao valor minimo de R$ 1.524,43, estabelecido
pelo inciso IV, do artigo 8o da Portaria Interministerial MF/MAS n° 407, de 14/07/2011,
multiplicado por 2 (dois), tendo em vista a presença da circunstância agravante de
reincidência genérica, decorrente do Auto de Infração n° 35.304.039-8, lavrado em
09/12/2002, por infringência do artigo 32, inciso IV, § 3o da Lei n° 8.212/191,
acrescentado pela Lei n° 9.528/1997, e que teve a fase administrativa encerrada em
15/04/2003, data em que expirou o prazo para o recurso que não foi interposto pelo
contribuinte.
A infração que deu causa a este auto ocorreu no ano de 2007, portanto, menos de 5
(cinco) anos depois do encerramento da fase administrativa do AI 35.304.039-8,
caracterizando assim a reincidência, nos termos do artigo 290, V, § único, do
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Em seu recurso voluntário, sem se ater às questões inerentes à autuação em
debate, a contribuinte termina por apresentar as mesmas alegações recursais proferidas por
ocasião da impetração de seu recurso voluntário junto ao processo referente à obrigação
principal.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721795/2011-82

Uma vez que a recorrente não contestou o valor da multa e nem a sua duplicação
pela reincidência, tem-se que a mesma concorda com a autuação e com o acórdão recorrido no
tocante à aplicação da multa objeto deste processo.
Por conta disso, ao desarrazoar a contribuinte neste recurso voluntário,
transcreverei, a seguir, com adaptações, o acórdão proferido por ocasião da análise do processo
19515.721793/2011-93, referente à obrigação principal.
Por questões didáticas, analisar-se-á as questões recursais em tópicos separados.
1 - PRELIMINARMENTE
1.1 Inexistência de renúncia ao contencioso administrativo, ausência de
Concomitância.
Ao discordar do posicionamento da decisão de primeira instância de que existe a
concomitância de ações, a recorrente menciona que, tal posicionamento não se sustenta, uma vez
que a presente autuação não subsiste independentemente da condição de imune ou isenta da
Recorrente, já que eivada de irregularidades que impedem sua permanência.
Segundo os argumentos da recorrente, caso seja proferida decisão final favorável
à contribuinte na ação ordinária n° 2003.61.00.014513-2, para reconhecer sua condição de imune
à incidência de contribuições previdenciárias, caso seja mantida a autuação, a referida decisão
judicial produzirá efeitos no sentido de extirpar a incidência das contribuições sobre quaisquer
pagamentos realizados pela recorrente, uma vez que o objeto da ação declaratória é mais
abrangente, atingindo os fatos geradores abarcados pela presente autuação; pois, a referida ação
declaratória visa obter o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária entre a
recorrente e a União Federal no que tange à incidência de contribuições previdenciárias.
Para a recorrente, segundo o posicionamento jurisprudencial, bem como pelas
demais razões que demonstram os equívocos cometidos pela Fiscalização, os quais impedem a
permanência da presente autuação, não há que se falar em concomitância relacionada à ação
judicial.
Da análise do resultado da suscitada ação judicial, já transitada em julgado, tem-se
que a mesma foi desfavorável às aspirações da recorrente no sentido de que fosse garantida a sua
imunidade tributária. Por conta disso, considerando que o argumento basilar da recorrente, é no
sentido de que, caso seja proferida decisão final favorável à mesma na ação ordinária n°
2003.61.00.014513-2, para reconhecer sua condição de imune à incidência de contribuições
previdenciárias e, que a referida decisão não lhe foi favorável; entendo que não devem ser
acatadas suas alegações preliminares calcadas na referida ação judicial.
Portanto, independente da questão relacionada à ação judicial, entendo que foi
correta a decisão de primeira instância ao argumentar que o processo administrativo deve
prosseguir em relação às matérias diferenciadas, não submetidas ao contencioso judicial, pois a
existência de ação judicial à época não deveria prejudicar, o controle da legalidade dos atos
administrativos, dentre os quais figura como espécie o lançamento tributário.
2 - DO DIREITO
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721795/2011-82

2.1 - Indevida desconsideração dos contratos de patrocínio
Em suas alegações, a recorrente argumenta que a fiscalização não se desincumbiu
de sua obrigação ao optar pela desconsideração dos contratos de patrocínio, pois, para que
pudesse desconsiderar os contratos de patrocínio, a mesma deveria ter comprovado que não se
tratavam dessa espécie jurídica, mas sim da efetiva contratação de prestador de serviço,
enquadrado como contribuinte individual, cujos pagamentos se caracterizariam como
remuneração sujeitas à incidência de contribuições previdenciárias.
No caso, para a recorrente, a fiscalização deveria ter provado que os referidos
contratos foram desvirtuados para que tivessem a finalidade exclusiva de divulgar a imagem da
recorrente, entretanto, inexiste tal comprovação, até porque não houve simulação e os contratos
de patrocínio objeto das autuações são efetivamente válidos e se prestaram à finalidade real para
o qual foram celebrados, ou seja, auxiliar no desenvolvimento de atletas amadores. Portanto,
para a recorrente, a fiscalização se ateve somente às obrigações contratuais que estipulam ao
atleta o uso dos materiais esportivos fornecidos pela recorrente, desconsiderando completamente
todas as demais cláusulas que fortemente caracterizam a tipicidade do contrato pela natureza
para a qual foi celebrado.
Através de uma visão geral do recurso da contribuinte, tem-se que o mesmo,
limita-se a fazer questionamentos ligados aos efeitos da suspensão do processo e à imunidade
pleiteada na ação judicial e também a temas ligados aos contratos de patrocínio relacionados aos
atletas patrocinados pela contribuinte. De antemão concordo com o raciocínio levado à termo
pela decisão recorrida, que, com base no relatório fiscal, menciona que não houve a tributação
apenas sobre a remuneração paga, exclusivamente, a título de patrocínio a atletas, mas também,
em relação a remunerações pagas a empregados e alguns profissionais sem vínculo empregatício
- contribuintes individuais não atletas, que foram declaradas em GFIP e sobre remunerações
pagas a empregados e profissionais sem vínculo empregatício - contribuintes individuais não
atletas, que não foram declaradas em GFIP.
No tocante ao argumento de que a fiscalização não se desincumbiu de sua
obrigação ao optar pela desconsideração dos contratos de patrocínio, entendo que não assiste
razão ao recorrente, pois, a fiscalização, no Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls. 372 a 390,
de uma forma bem clara e precisa, termina por elencar os diversos indícios, além dos
mencionados pelo recorrente, de que os referidos contratos de patrocínio, conjugados com os
demais elementos apresentados, apresentam características da relação de emprego, onde é
demonstrado um vínculo de obrigações entre as partes típico das relações entre pessoas jurídicas
e trabalhadores autônomos que a elas prestam serviço.
No caso, como bem frisou a fiscalização, enquanto a APBM&F cabe o encargo de
remunerar o atleta e proporcionar-lhe condições de treinamento e competição adequadas, cabe a
este a contrapartida de divulgar o nome do patrocinador nos eventos públicos de que participar,
bem como a cessão dos direitos de uso de sua imagem; relação esta que torna o atleta sob
contrato segurado obrigatório da Previdência Social, na qualidade de contribuinte individual, nos
termos do artigo 12, V, g da Lei n° 8.212/1991.
Considerando que os argumentos da contribuinte relacionados aos contratos de
patrocínio não diferem dos utilizados por ocasião da apresentação de seus recursos
administrativos junto ao processo 44021.00057/2007-47, neste item deste recurso da
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721795/2011-82

contribuinte, ao concordar com os fundamentos utilizados
no referido processo,
complementando as minhas razões de decidir, utilizarei a parte pertinente do acórdão 206-00.783,
transitado em julgado administrativamente, da SEXTA CÂMARA DO SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, datado de 07 de maio de 2008, o que faço, com a transcrição, dos trechos
pertinentes, a seguir apresentada:
No que diz respeito aos contratos de patrocínio, apurados pela fiscalização como
pagamentos realizados a pessoas físicas e dessa forma, devidas são as contribuições por
tratar-se de segurado obrigatório da previdência social, razão não confiro ao recorrente.
Pela análise dos contratos, anexos ao relatório fiscal, resta demonstrado o vínculo entre
o atleta c a empresa. As alegações do recorrente de que os valores de patrocínio eram
simplesmente repassados, sem qualquer contraprestação, e ainda, visando o
acompanhamento de menores e famílias não é suficiente para afastar a incidência de
contribuições sobre os pagamentos realizados.
Nos contratos de patrocínio fica clara a prestação de serviços, enquanto atleta
participando de corridas, aparecendo em público representando a instituição, tanto que
existiam diversas restrições a possibilidade de participação cm eventos sem aparecer
com os uniformes determinado pela notificada.
Portanto, entendo que agiu certa a fiscalização ao autuar a contribuinte nas
situações descritas, haja vista o fato de que os atletas contratados através de contratos de
patrocínio, remete aos ditames legais relativos às hipóteses de cobrança de contribuição
previdenciária.
2.2 - Contexto legislativo e as atividades desportivas desenvolvidas pela
Recorrente
Neste item a recorrente traz o contexto social da qual é revestida, mencionando
que é associação civil sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico, constituída em
fevereiro de 1996, em São Paulo, onde os programas por ela criados contemplam desde a
formação profissional até o desenvolvimento de habilidades conceituais e sociais, mencionando
inclusive os pilares Constitucionais e legais, onde é previsto que é dever do Estado fomentar
práticas desportivas formais e não-formais e que, os recursos necessários ao fomento das práticas
desportivas formais e não-formais referidas na Constituição Federal serão assegurados em
programas de trabalhos específicos constantes dos orçamentos da Unão, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, além dos provenientes doações, patrocínios e legados.
No caso, entendo que a contribuinte, apesar de ser uma associação civil sem fins
lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico, não atende aos requisitos para a isenção das
contribuições previdenciárias objeto deste processo, como bem demonstrou a fiscalização e
também pela negativa de reconhecimento pela decisão judicial impetrada pela contribuinte para
tal fim.
2.3 - Inexistência do fato gerador
Nesta parte do recurso, inicialmente serão apresentados as alegações recursais do
contribuinte de cada item, para ao final, emitir uma conclusão englobando todos os
questionamentos.
2.3.1 - Lançamento pautado em mera presunção
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721795/2011-82

Ao discordar da fiscalização nesta parte do recurso, a contribuinte defende que a
Fiscalização partiu de premissa equivocada, pois, não há que se falar em qualquer prestação de
serviço à recorrente por parte dos atletas, pois, conforme evidenciado no tópico anterior, a
Constituição Federal estabelece como dever do Estado fomentar a prática desportiva a fim de
promover e fortalecer a imagem do próprio país, além dos indivíduos que o praticam.
Para a contribuinte, os atletas por ela patrocinados, jamais desenvolvem as
práticas esportivas com o intuito de prestar-lhe qualquer tipo de serviço de publicidade, onde, a
obrigatoriedade de utilizar uniformes e materiais esportivos fornecidos pela recorrente decorre da
vinculação do atleta à agremiação esportiva, Clube de Atletismo BM&F.
2.3.2 - Ausência de prestação de serviços por parte do atleta
A recorrente discorda do posicionamento do fisco ao fundamentar que as
obrigações atribuídas aos atletas configurariam a existência de prestação de serviços de "divulgar do
nome do patrocinador" à recorrente. No caso, para a recorrente, no intuito de alcançar seus objetivos
sociais, a contribuinte mantém um complexo esportivo devidamente aparelhado e contrata
preparadores físicos, médicos, técnicos e todo o suporte administrativo necessário e que, são
esses profissionais que executam o objeto social da recorrente, que lhe prestam serviços.
2.3.3 - Ausência de previsão legal
Para a recorrente, a única previsão legal para cobrança de contribuições
previdenciárias, nas condições estabelecidas pela autuação, caberia somente às associações
desportivas que mantêm equipe profissional de futebol e que, por conta disso, estão sujeitas ao
recolhimento de contribuição previdenciária sobre a receita bruta decorrente de patrocínio por
elas recebido, argumentando inclusive que, se quisesse o legislador que todo e qualquer
patrocínio a atletas caracterizasse fato gerador das contribuições previdenciárias, teria incluído
tal mandamento no artigo 22 da Lei n°. 8.212/1991, como o fez com as equipes de futebol
profissional.
2.3.4 - Ausência de vinculação entre o valor do patrocínio e as obrigações
inerentes ao contrato
O recorrente argumenta que o fiscal não se atentou para o fato de que o valor dos
patrocínios não possuem qualquer relação com os "deveres" dos atletas; isso porque, a definição
dos valores que deverão ser pagos a cada atleta a título de patrocínio pauta-se em dois critérios,
que seriam o resultado técnico e a análise da equipe técnica em relação à possibilidade de
desenvolvimento de desempenho e que, se a partir daí o atleta se desenvolver a ponto de obter
bons resultados e exposição na mídia, tal circunstância é completamente alheia aos critérios
adotados para a definição do montante que lhe será pago a título de patrocínio.
2.3.5 - Inexistência de fato gerador de contribuições previdenciárias pelo suposto
pagamento de valores a titulo "Direito de Imagem"
Para o recorrente, tendo em vista que a natureza jurídica da cessão de direitos de
uso de imagem é eminentemente civil, totalmente destituída de natureza salarial, está fora do
alcance da incidência de contribuições previdenciárias, por ausência de disposição legal nesse
sentido, pois, não caberia à Autoridade Fiscal modificar o conceito do direito civil para adequá-
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721795/2011-82

lo ao direito tributário quanto à definição de que o uso de imagem se equipararia a verba salarial,
com a intenção de fazer incidir as contribuições previdenciárias, em violação ao que dispõe no
Código Tributário Nacional no artigo 110.
Nesta parte do recurso, considerando a precisão, objetividade e clareza da decisão
recorrida, cujos fundamentos concordo, adoto-a como minhas razões de decidir, o que que faço
com a transcrição, a seguir, dos tópicos pertinentes do acórdão em debate:
4.8. No tocante às matérias não submetidas ao contencioso judicial, em que pesem os
esforços despendidos pela Impugnante, seus argumentos não merecem prosperar.
4.9. A Impugnante alega que não há nos autos qualquer elemento fático que dê suporte à
tributação dos valores pagos que não se refiram, exclusivamente, ao patrocínio
concedidos a atletas, o que constitui afronta ao disposto no art. 142, do CTN e aos
Princípios da Legalidade, da Ampla Defesa e do Contraditório, razão pela qual, pede.
preliminarmente, a decretação da nulidade do lançamento. Entretanto, tal alegação não
tem qualquer cabimento, pois não é condizente com o que se verifica nos autos.
4.10. Consoante a narrativa dos fatos feita no Relatório Fiscal, ao contrário do alegado
pela Impugnante, no presente lançamento, não houve apenas a tributação sobre a
remuneração paga, exclusivamente, a título de patrocínio a atletas. Pelo contrário, o
Relatório Fiscal dispõe, de forma clara e precisa, que além das referidas remunerações
(patrocínio a atletas), cujas contribuições correspondentes foram apuradas nos
levantamentos C2 - Cl ATLETAS NÃO DECL GFIP E C22 - Cl ATLETAS NÃO
DECL GFIP. também serviram de base para o lançamento as seguintes remunerações:
a) remunerações pagas a empregados e alguns profissionais sem vínculo empregatício
(contribuintes individuais não atletas), que foram declaradas em GFIP, com código
FPAS 639, sem que a empresa, entretanto, reunisse as condições previstas no art. 55 da
Lei 8.212/91 para o gozo da isenção prevista no art. 195. parágrafo 7o da Constituição
Federal. As contribuições correspondentes foram apuradas nos Levantamentos Gl
EMPREGADOS DECL EM GFIP e G2 CONTR. INDIV NÃO ATLETAS.
b) remunerações pagas a empregados e profissionais sem vínculo empregatício
(contribuintes individuais não atletas), que não foram declaradas em GFIP. As
contribuições correspondentes foram apuradas nos Levantamentos E1 CONTRIB
EMPREG NÃO DECL EM GFIP. Cl - Cl NÃO ATLETA NÃO DECL GFIP, Cl 1 - Cl
NÃO ATLETA NÃO DECL EM GFIP
4.11. Também está devidamente informado no Relatório Fiscal que as bases de cálculo
(remunerações) das contribuições referentes aos segurados empregados foram apuradas
por meio das folhas de pagamento e das GFIP. enquanto que às das contribuições dos
segurados contribuintes individuais não atletas foram apuradas na contabilidade da
empresa. Em relação aos segurados contribuintes individuais atletas, a Fiscalização
considerou como base de cálculo o maior valor entre aqueles informados na DIRF e
aqueles apresentados pela empresa, em planilha, durante a auditoria fiscal
( ... )
4.21.Assim, diante da improcedência do pedido formulado na Ação Ordinária -
Processo n° 2003.61.00.014513-2 e da inexistência de qualquer prova nos autos, sequer
da suspensão da exigibilidade do crédito, quanto mais da proibição de se efetuar o
lançamento ou da inocorrência da obrigação tributária que deu origem ao crédito, resta
claro que não cabe qualquer reparo ao lançamento, no que diz respeito aos créditos
referentes ás contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721795/2011-82

4.22. Não merecem acolhida, também, os argumentos da impugnante que tentam excluir
os pagamentos feitos aos atletas, a título de patrocínio, da hipótese de incidência da
contribuição prevista no ait. 22, III, da Lei 8.212/91. Para tanto, a impugnante alega que
a única hipótese em que o patrocínio ensejaria o recolhimento de contribuições
previdenciárias seria aquela prevista no art. 22. parágrafos 6o e seguintes, da Lei
8.212/91.
4.23. Equivoca-se completamente a impugnante, pois a hipótese prevista no referido
dispositivo legal, refere-se à contribuição patronal (empresarial) das associações
desportivas que mantêm equipe de futebol profissional correspondente a cinco por cento
da receita bruta, decorrentes de espetáculos desportivos, patrocínios, licenciamento de
uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos
desportivos. Referida contribuição sobre a receita bruta, para essas associações,
substitui as contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados, previstas nos incisos I e II, do art. 22 da Lei 8.212/91. Ou seja. os clubes
de futebol profissional não contribuem sobre as remunerações pagas a segurados
obrigatórios, como a maioria das empresa, mas sim. sobre a sua receita bruta, onde estão
incluídos os patrocínios por eles recebidos.
4.24. Por sua vez, a impugnante não é clube de futebol profissional, razão pela qual a
sua contribuição patronal, devida à Seguridade Social, incide sobre as remunerações
pagas, devidas e creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais, nos termos do art. 22, I. II e III. da Lei 8.212/91.
4.25. Por outro lado. os patrocínios recebidos pelos clubes de futebol profissional nada
têm em comum com as verbas pagas pela impugnante a atletas, a título de "patrocínio",
objeto do presente lançamento. Essas últimas como bem assinalou a fiscalização têm
natureza remuneratória, foram pagas pela impugnante a segurados contribuintes
individuais - pessoa física (atletas) pela prestação de serviços, enquanto, as primeiras
são verbas recebidas pelos clubes (empresas) e não possuem natureza remuneratória.
4.26. Deve ser salientado que tais pagamentos foram realizados a pessoas físicas, cuja
atividade econômica é a prática do atletismo, ou seja. estão incluídos no sistema
previdenciário brasileiros como segurados obrigatórios, e. portanto, sobre as verbas a
eles pagas, em virtude de prestação de seus serviços, devem incidir as respectivas
contribuições previdenciárias.
4.27. Por outro lado, pela análise dos contratos, juntados aos autos às fls. 177/224. fica
clara a demonstração do vínculo entre os atletas e a impugnante, principalmente nas
cláusulas terceira e quarta, onde vêm elencadas as obrigações das partes.
4.28. Observa-se que à Associação, ora impugnante, além de remunerar os atletas e
fornecer material esportivo, também cabia aprovar os planos de competições, provas,
torneios, campeonatos e quaisquer outras atividades congêneres que o atleta viesse a
participar.
4.30. Por sua vez, os atletas são obligados a cumprir extensa lista de deveres, dos quais
aqui cabe destacar os especialmente relacionados com a publicidade, restando
demonstrado que a APBM&F utiliza dos serviços dos atletas, de forma exclusiva, para
promover e divulgar as marcas das empresa patrocinadoras do seu Clube de Atletismo
conforme pode ser constatado nas cláusulas quarta e quinta, onde está disposto que:
a) o atleta deverá utilizar os artigos, materiais esportivos e uniformes fornecidos e/ou
aprovados pela APBM&F em competições, premiações. promoções, desfiles, aparições
em público e/ou entrevistas à imprensa escrita, falada ou transmitida por quaisquer
meios visuais, sempre que estiver representando o Clube de Atletismo BM&F.
abstendo-se de encobrir, de qualquer forma, o nome e os símbolos neles constantes;
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721795/2011-82

b) o atleta, excepcionalmente, poderá utilizar traje social ou de gala, quando necessário,
na hipótese de premiação ou entrevista, desde que tal traje não divulgue outro
patrocinador ou empresa concorrentes aos patrocinadores do Clube de Atletismo
BM&F;
c) o atleta deverá buscar em suas aparições públicas, referir sua vinculação ao Clube de
Atletismo BM&F e aos respectivos patrocinadores, sempre de maneira respeitosa e
elogiosa, especialmente quando questionado em público ou pela imprensa;
d) a vinculação do atleta, a qualquer título, a qualquer empresa ou entidade ou a sua
participação em eventos promocionais, treinamentos, competições ou quaisquer
atividades congêneres, deveria ser precedida de autorização prévia e expressa da
APBM&F.
4.31. Assim, pela análise dos contratos acostados aos autos, resta evidente o vínculo
econômico entre as partes, havendo contraprestações recíprocas, onde a APBM&F
utiliza dos serviços prestados pelos atletas para obter, por meio da publicidade atrelada
aos mesmos, receitas para o desenvolvimento de suas atividades. Os serviços prestados
pelos atletas não divulgam apenas a imagem da APBM&F mas. principalmente, das
empresas patrocinadoras do Clube de Atletismo BM&F. que têm suas marcas
veiculadas nos artigos, materiais esportivos e uniformes utilizados pelos atletas nas
competições e demais compromissos públicos.
4.32. A imposição de obrigações e deveres a serem observados pelo atleta
(especialmente no âmbito da publicidade que envolve as respectivas atividades) deixa
claro que os pagamentos feitos não visam apenas dar condições mínimas necessárias
para que o atleta possa desenvolver o desporto nacional. Se assim fosse, poder-se-ia
simplesmente oferecer o "auxílio-financeiro", com a única contrapartida de que o atleta
apenas se dedicasse e participasse dos treinamentos, que. no final das contas, é o que lhe
asseguraria os benefícios da prática esportiva.
4.33. No entanto, ao contrário, a extensa lista de obrigações (repita-se: principalmente
voltadas para a publicidade) expõe claramente os objetivos econômicos dos contratos,
conforme acima demonstrado, restando evidente a natureza remuneratória das verbas
pagas aos atletas..
2.4 - Da Ilegalidade do Lançamento Tributário e do descabimento da cobrança de
Multa e Juros de Mora
Segundo a recorrente, existe a impossibilidade de exigência dos créditos
tributários ora combatidos, pois, estaria afrontando uma decisão judicial liminar, nos autos do
processo 2003.61.00.014513-2 e que por conta disso, seria um absurdo a cobrança de juros e multa de
mora, conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
Conforme já exposto, a Recorrente possui decisão liminar proferida nos autos da Ação
n° 2003.61.00.014513-2, por meio da qual restou consignado o seguinte:
"(...) defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para suspender a exigibilidade
dos créditos tributários objetos das NFLD's.., assim como das parcelas vincendas das
contribuições para o custeio da Seguridade Social incidentes sobre a folha de salários
(inclusive SAT e Terceiros), enquanto a Autora obedecer aos requisitos do art. 14 do
CTN."
Assim, estando referida decisão em pleno vigor, à Autoridade Fiscalizadora era vedado
lavrar os presentes autos de infração, em conformidade com o que dispõem os artigos
151 e 175, do Código Tributário Nacional.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721795/2011-82

Rematado absurdo resta ainda mais evidente por conta da cobrança, indevida, de juros e
multa de mora, já que totalmente contrária à decisão judicial em vigor.
Isso porque, estando o crédito tributário com sua exigibilidade suspensa nos termos do
artigo 151, IV e V do Código Tributário Nacional4, não há que se falar em manutenção
da multa de ofício e dos juros moratórios.
( ... )
Da mesma maneira, não há que se falar em juros moratórios, pois não há atraso no
recolhimento, visto que até o presente momento, a exação é indevida e inexigível, nos
termos da mencionada decisão obtida na esfera judicial.
Os juros de mora, assim definidos por De Plácido e Silva7: "São os juros decorrentes da
mora, isto é, os que se devem, por convenção ou legalmente, em virtude do
retardamento no cumprimento da obrigação. São os juros ditos de propter moram,
fundados numa demora imputável ao devedor de dívida exigível. Nesta razão, os juros
moratórios se fundam em dois elementos dominantes: a) a existência de uma dívida
exigível; b) a demora do não-pagamento dela, imputável ao devedor,"
Desta maneira, a Recorrente não pode ser punida por socorrer-se do Poder Judiciário,
sob pena de nada valer a garantia constitucional prevista no artigo 5o, incisos XXXIV e
XXXV. A submissão da matéria à apreciação judicial é excludente da mora, não ficando
caracterizada a inadimplência por parte da Recorrente.
Os juros possuem natureza indenizatória e são devidos pelo atraso no cumprimento de
obrigação exigível.
Conforme já anteriormente debatido, uma vez transitado em julgado a ação
judicial, com a respectiva negativa de provimento, em que a contribuinte pleiteava a suspensão
ou mesmo a exclusão das exigências tributárias objeto do presente processo, não tem razão para
subsistirem os argumentos da recorrente de que era indevida a cobrança das contribuições
previdenciárias ou mesmo das multas aplicadas, objeto do presente processo.
2.5 - Necessidade de revisão do valor da multa aplicada, da aplicação da
retroatividade benigna.
Para a recorrente, não foi aplicada corretamente a nova legislação que trata da
retroatividade benigna trazida ao ordenamento jurídico através da lei 11.941/09, pois, deverá ser
aplicado ao presente caso a multa estabelecida no art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada
pela Lei n° 11,941/2009 por ser a atual legislação vigente e mais benéfica ao contribuinte (art.
106, II. "c" do CTN), e não aquela lançada pela Autoridade Fiscal (24%).
Quanto à necessidade de revisão do valor, independente do número de
ocorrências, a multa é aplicada. No caso da aplicação da anterioridade benigna, entendo que não
assiste razão à recorrente, pois, não se aplica a retroatividade benigna para os casos de multas
fixas, por descumprimento de obrigações acessórias, conforme bem descrita pela decisão
recorrida, cujos trechos pertinentes, transcrevo a seguir:
4.21. O valor da multa aplicada, por sua vez, está em consonância com o disposto no
artigo 283, inciso I, alinea "g" do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3-048/99. Referido valor, que na redação original do Decreto 3.048/99, era
de RS 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos), aplicado de forma
fixa, independentemente do n° de competências, vem sendo reajustado, anualmente, por
meio de Portarias dos Ministérios da Previdencia Social e da Fazenda. O último
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721795/2011-82

reajuste, antes da lavratura do auto de infração em questão, ocorreu em 14/07/2011, pela
Portaria MPS/MF n° 407, elevando o seu valor para RS 1.524,43 (mil quinhentos e
vinte e quatro reais e quarenta e três centavos). Entretanto, a multa foi aplicada em
dobro, no montante de R$ RS 3.048,86 (três mil quarenta e oito reais e oitenta e seis
centavos), em virtude da ocorrência de reincidência genérica, decorrente do Auto de
Infração n° 35.304.039-8, lavrado em 09/12/2002, pela infringência do art. 32, IV,
parágrafo 3o, da Lei n° 8.212/91, cuja fase administrativa foi encerrada em 15/04/2003.
4.22. Assim, a multa aplicada no Auto de Infração, ora em análise, caracteriza-se como
penalidade imposta em virtude de descumprimento de obrigação acessória, não se
confundindo com o descumprimento de obrigação principal (não pagamento do tributo)
objeto do Auto-de-Infração AIOP DEBCAD n° 37.352.488-9, incluído no Processo
Principal 19515.721793/2011-93, ao qual o presente encontra-se apensado.
2.6 - Descabimento da cobrança de juros sobre multa
Para a recorrente, ao exigir os juros calculados à taxa Selic sobre a multa de mora
no presente processo, a Autoridade Fiscal agiu em evidente afronta ao princípio constitucional da
legalidade, o que não pode ser admitido.
No caso da multa de ofício e dos juros de mora, entendo que não assiste razão à
recorrente, devendo portanto, serem mantidos, pois, o art. 139 do Código Tributário Nacional
estabelece que o “crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.”
O § 1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
O mesmo Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 prevê que o crédito tributário é constituído por meio do
lançamento, “assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de
pagamento extemporâneo.
Tem-se também, o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos
para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721795/2011-82

cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita abaixo
relativa ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma da Câmara de Recursos Fiscais
em 02/05/2008:
JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário corresponde a toda a
obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim,
devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
Ainda, sobre os juros de mora, existe a súmula CARF no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
2.7 - Inclusão dos diretores no polo passivo
A contribuinte concorda com a informação da decisão recorrida de que a inclusão
dos nomes tem caráter apenas informativo, no entanto, demonstra preocupação, pois, não
raramente, após o término do processo administrativo instaurado a partir da lavratura de
autuação fiscal, em caso de não pagamento do crédito tributário pelo contribuinte que pretende
prosseguir com a discussão no âmbito judicial, a Fazenda Pública inscreve o crédito tributário
em dívida ativa, fazendo constar o nome dos diretores da pessoa jurídica na certidão de dívida
ativa como responsáveis solidários.
No caso, a recorrente requer que seja expressamente consignado que o nome dos
diretores não deverão ser incluídos como responsáveis solidários na certidão de dívida que
eventualmente vier a ser expedida, exceto após a instauração de processo administrativo por
parte da Recorrida para a comprovação de enquadramento nas hipóteses do art. 135 do Código
Tributário Nacional.
Apesar dos argumentos do contribuintes e da solicitação de que seja
expressamente consignado que o nome dos diretores não deverão ser incluídos como
responsáveis solidários na certidão de dívida que eventualmente vier a ser expedida; entendo que
não cabe manifestação por parte desta turma de julgamento, haja vista a existência de
entendimento sumulado deste CARF que discorre sobre o tema, conforme a transcrição, a seguir,
da súmula CARF no 88:
Súmula CARF no 88
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721795/2011-82

A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pela contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721795/2011-82

Fl. 331
DF CARF MF
Original